Tribunal: TJMT
Processo: 1002325-12.2020.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002325-12.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANGELA CASSIA FREITAS LIMA - CPF: 819.511.401-68 (RECORRENTE), FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - CPF: 097.644.508-57 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0003-71 (RECORRIDO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002325-12.2020.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Angela Cassia Freitas Lima

Recorrido(s):

Monaco Mato Center Mato Grosso Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de julho de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONSÓRCIO. CADASTRO NÃO APROVADO APÓS CONTEMPLAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIDOR. PREVISÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO

1. Em se tratando de prova essencialmente documental, desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento, em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.

2. Restando evidenciado a existência de cláusula contratual expressa sobre a exigência de garantidor inexiste ato ilícito pela empresa requerida ao negar o cadastro por ausência de cumprimento das disposições contratuais, constituindo exercício regular de direito e não dando ensejo a indenização por dano moral.

3. Consta na sentença recorrida:
“
Importa em dizer que o Autor não está dispensado de trazer aos autos o mínimo de prova possível a demonstrar seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. No caso em epígrafe, tenho que a Ré juntou provas acerca da existência de cláusula contratual expressa sobre a exigência do interveniente garantidor. Trata-se de cláusula 12.1 Parágrafo único, a qual transcrevemos
ipsis litteris
:
“Como complemento às exigências das alíneas “c” e “d” do item 12.1, a Administradora poderá exigir que o Consorciado apresente interveniente garantidor solidário que atenda aos mesmos requisitos especificados, podendo ainda a Administradora, a seu exclusivo critério, exigir qualquer outra garantia complementar permitida em lei, proporcional ao valor do saldo devedor da cota comtemplada.”
Havendo cláusula expressa e que deixa clara a hipótese versada
nos autos, entendo que não como a consumidora/autora alegar desconhecimento. Com efeito, entendo tenho que a Ré se desincumbiu de seu ônus probatório, sendo que os requisitos exigidos para a configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar não encontram ressonância nos autos.

4. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021